Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO NÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO "ENDEREÇO SEM DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR". CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos revestidos de garantia de alienação fiduciária, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional, a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).
2. Embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre o envio da notificação ao endereço informado pelo devedor e, quando ausente, a comprovação de entrega no local.
3. Ao analisar os autos, observa-se que a instituição financeira tentou enviar a notificação para o endereço fornecido pelo devedor no contrato, contudo a correspondência foi devolvida ao remetente com a anotação “sem distribuição”. Desse modo, uma vez que a comunicação não se efetivou, porque não entregue ao destinatário, não houve a constituição do devedor em mora.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.